Tribunal: TJDFT
Processo: 0710837-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFLITO DE INTERESSES DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO INSTALADO EM SHOPPING CENTER. CONSUMIDOR QUE FORNECE SEUS DADOS A ESTRANHO. REALIZAÇÃO DE COMPRAS, SAQUES E TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DO CARTÃO E SENHA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
I. Partes legítimas para a causa são aquelas que figuram no conflito de interesses descrito na petição inicial.
II. De acordo com a inteligência do artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei 8.078/1990, a instituição financeira e a administradora do shopping center não respondem por danos oriundos do fornecimento, pelo consumidor, de dados confidenciais a terceiro durante utilização de terminal de autoatendimento, com os quais são realizados saques, transferências e compras com o seu cartão.
III. Recurso do primeiro Réu conhecido e provido. Recurso do segundo Réu conhecido parcialmente e provido.